Tribunal: CARF
Processo: 18186.725665/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.725665/2019-82
ACÓRDÃO
2002-010.223 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LISANDRO GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA. RECEBIMENTO PARCELADO. PROPORCIONALIZAÇÃO DO
NÚMERO DE MESES.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente pagos em parcelas, o
número de meses a ser considerado na apuração do imposto deve ser
proporcionalizado ao valor efetivamente recebido em cada período, nos
termos do art. 45 da IN RFB no 1.500/2014. Comprovado o recebimento
parcial no ano-calendário, correta a adequação do número de meses pela
autoridade fiscal.
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
NATUREZA DOS RENDIMENTOS. APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA. INAPLICABILIDADE.
A isenção do imposto de renda por moléstia grave exige, além da
comprovação da enfermidade por laudo médico oficial, a demonstração de
que os rendimentos percebidos decorrem de aposentadoria, reforma ou
pensão. Ausente prova quanto à natureza dos valores recebidos
acumuladamente, não há como reconhecer o direito à isenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.223 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.725665/2019-82
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente do ajuste do número de
meses relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente, referente ao exercício 2016.
De acordo com a Descrição e Enquadramento Legal (e-fls. 5/13), extrai-se que
segundo o demonstrativo de cálculo apresentado, houve um pagamento parcial do montante do
rendimento recebido acumuladamente. Desta forma o número de meses foi proporcionalizado ao
valor recebido. Do total de 166 meses correspondente ao total principal de R$ 635.504,34, foi
levantado no ano calendário o valor principal de R$ 23.428,27 que correspondem a 6,1 meses.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 110-000.447 - 4a TURMA da DRJ10 de e-fls. 35/37, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
46/49), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
- A alteração é indevida, pois o número de meses referentes aos rendimentos
recebidos acumuladamente considerado pelo Fisco não está correto. - Número de
meses a que se refere os rendimentos: A Procuradoria Geral do Município de São
Pauto. JUD
́os rendimentos são isentos por ser o contribuinte portador de moléstia grave.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente a Notificação de
Lançamento, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.223 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.725665/2019-82
3
VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Dos Números de Meses – RRA
De início, cumpre esclarecer que a infração ora analisada não versa sobre a
natureza dos rendimentos em si, tampouco, em um primeiro momento, sobre eventual isenção,
mas sim sobre equívoco no número de meses informado pelo contribuinte para fins de apuração
do imposto incidente sobre os RRA.
Nos termos do art. 45 da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, no caso de
recebimento de RRA em parcelas pagas em meses distintos, a quantidade de meses deve ser
proporcionalizada em relação ao valor efetivamente recebido em cada parcela, mediante a
multiplicação da quantidade total de meses pelo quociente entre o valor da parcela e o total dos
rendimentos, senão vejamos:
Art. 45. Para efeitos de apuração do imposto de que trata o art. 37, no caso de
parcelas de RRA pagas:
I - em meses distintos, a quantidade de meses relativa a cada parcela será obtida
pela multiplicação da quantidade de meses total pelo resultado da divisão entre o
valor da parcela e a soma dos valores de todas as parcelas, arredondando-se com
uma casa decimal, se for o caso;
(...)
No caso concreto, restou demonstrado que o contribuinte recebeu apenas parte do
montante total a que fazia jus no ano-calendário em análise, razão pela qual a autoridade fiscal
procedeu corretamente à proporcionalização do número de meses de um total de 166 meses
correspondentes ao montante principal de R$ 635.504,34, foram considerados 6,1 meses,
equivalentes ao valor efetivamente recebido de R$ 23.428,27.
Importa destacar que o contribuinte não contesta o fato de que os valores foram
recebidos de forma parcelada. Ademais, os documentos constantes dos autos indicam que os
valores totais devidos são superiores àqueles efetivamente recebidos no período fiscalizado, o que
reforça a necessidade de aplicação da regra de proporcionalização prevista na legislação de
regência.
Dessa forma, não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de incorreção no
número de meses utilizado pela fiscalização, devendo ser mantido o procedimento adotado pela
autoridade lançadora.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.223 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.725665/2019-82
4
No que concerne à alegação de isenção dos rendimentos em razão de moléstia
grave, verifica-se que o laudo médico apresentado comprova a condição de saúde do contribuinte,
circunstância que, em tese, poderia ensejar o reconhecimento do benefício fiscal previsto na
legislação do imposto de renda.
Todavia, para a fruição da isenção, exige-se que os rendimentos sejam provenientes
de aposentadoria, reforma ou pensão. No presente caso, não há nos autos documentação idônea
que permita identificar, de forma clara e inequívoca, a natureza jurídica dos valores recebidos
acumuladamente, tampouco o período a que se referem ou o título sob o qual foram pagos.
A alegação do recorrente de que os valores necessariamente decorreriam de
aposentadoria, pelo fato de encontrar-se aposentado desde 1995, não se sustenta. Isso porque os
rendimentos em questão são oriundos de ação judicial, cuja natureza das verbas não foi
devidamente comprovada nos autos. Sem a demonstração de que tais valores se enquadram nas
hipóteses legais de isenção, não há como reconhecer o direito ao benefício.
Ademais, observa-se divergência entre os valores informados na DIRF apresentada
pelo contribuinte e aqueles considerados pela autoridade fiscal, o que fragiliza ainda mais a
pretensão recursal.
Assim, diante da ausência de comprovação da natureza isenta dos rendimentos e da
correção do procedimento adotado pela fiscalização quanto à proporcionalização do número de
meses, impõe-se a manutenção integral do lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 64
DF CARF MF
Original